Tribunal: TJDFT
Processo: 0729563-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. As conclusões do acórdão decorreram da análise dos temas ventilados no habeas corpus, encontrando-se em consonância com a fundamentação que lhe deu suporte, não havendo que se cogitar da existência das omissões ou obscuridade apontadas pelo embargante, porquanto as alegações foram apreciadas e dirimidas no julgado.
3. Recurso rejeitado.